Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-31.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015710-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ADRIANA FARIA ALVES - CPF: 010.045.891-23 (AGRAVANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBAS INDENIZATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há como admitir a penhora de verbas indenizatórias, pois muitas delas destinam-se a cobrir despesas do respectivo beneficiário, sujeitas a prestação de contas e a devolução quando não utilizadas, tampouco daquelas relativas às gratificações de função, já que possuem natureza salarial, e integram a remuneração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015710-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA FARIA ALVES

AGRAVADO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015710-31.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido em que a agravante pleiteava a “
expedição de ofício ao Tribunal de Contas de Mato Grosso para que informe nos autos, os valores referentes a verbas indenizatórias que o executado recebe mensalmente, e ainda quais as férias constam como vencidas, bem como a penhora em verbas indenizatórias e férias vencidas do executado
”.

A agravante alega que devem ser deferidas medidas impositivas como a pleiteada para que se possa garantir, com celeridade, a máxima efetividade da execução.

Argumenta que as buscas pelos sistemas Bacenjud e Renajud foram infrutíferas pois não foram encontrados bens penhoráveis em nome do devedor.

Assinala que os princípios da efetividade, celeridade e economia processual devem ser observados no sentido de assegurar a satisfação do crédito.

Acrescenta que a verba indenizatória não se confunde com o salário, pois não o integram, bem como que não há vedação legal quanto a possibilidade de constrição.

Antecipação da tutela indeferida (Id n. 100134499).

Contraminuta no Id n. 106935453.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015710-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA FARIA ALVES

AGRAVADO: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1015710-31.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido em que a agravante pleiteava a expedição de ofício ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, com pedido de informações acerca da existência de verbas indenizatórias a serem recebidas pelo agravado, assim como, em caso de disponibilidade, a penhora de tais valores.

Alega que as medidas requeridas são imprescindíveis, uma vez que os meios disponíveis à agravante são excessivamente onerosos, tendo em vista a impossibilidade de se obter dados pessoais através de instituições sem que haja ordem judicial.

Aduz que o juiz deve dirigir
“o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV do CPC).

Por sua vez, o agravado sustenta a impossibilidade jurídica do pedido sob o fundamento que não detém verbas indenizatórias pois esteve afastado de suas atividades desde 09-01-2017 a 25-10-2021, em decorrência de determinação judicial da Vara Especializada em Ação Civil Pública de Cuiabá.

Os pedidos foram indeferidos nos seguintes termos:

“Considerando que em feito correlato foi deferido o desconto em folha do executado, e tendo o decisório sido reformado em sede recursal, à luz da Teoria dos Precedentes, indefiro o pedido postulado.

A Ação citada na decisão refere-se aos autos de Id. 0043757-21.2012.8.11.0041, em que o agravado interpôs o AI 1015428-27.2020.8.11.0000, de minha relatoria, cujo Acórdão foi no sentido de determinar a liberação dos valores penhorados diante da ausência de justificativas que permitissem a relativização da regra de impenhorabilidade dos subsídios.

In casu
, a credora busca informações acerca das verbas indenizatórias e, havendo disponibilidade, a penhora dos valores.

Quanto à diligência pleiteada, reputa-se desnecessária tendo em vista que o próprio TCE/MT deixa acessível em seu Portal de Transparência a remuneração de Conselheiros, bem como subsídios e valores indenizáveis.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que
são impenhoráveis
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, para que o processo de Execução não represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Embora não se desconheça o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas nos autos suficientes para a adoção de medida expropriatória tão radical.

Ademais, não há como admitir a penhora de verbas indenizatórias, pois muitas delas destinam-se a cobrir despesas do respectivo beneficiário, sujeitas a prestação de contas e a devolução quando não utilizadas, tampouco daquelas relativas às gratificações de função, já que possuem natureza salarial, e integram a remuneração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021